Tribunal: TJBA
Processo: 2001165-16.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana

Agravo em Execução Penal: 2001165-16.2025.8.05.0080

Processo do 1º grau: 2000622-13.2025.8.05.0080

Agravante: Brigida Heloisa Araujo de Jesus

Advogada: Janaina Graça Pereira Correia Chagas (OAB/BA 27.324)

Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Semiana Silva de Oliveira

Procuradora de Justiça: M
arilene Pereira Mota

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ATIVIDADES EXTRAMUROS. COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO. RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA. INVIABILIDADE. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo em execução interposto por Brígida Heloísa Araújo de Jesus Souza contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana/BA que indeferiu pedido de retificação do atestado de pena, sob os fundamentos de ausência de previsão legal para detração e remição em razão de atividades extramuros realizadas durante a liberdade provisória. A agravante alega erro material no marco inicial da pena, requer o reconhecimento de vínculos trabalhistas e de curso profissionalizante para remição, além da retificação das frações de progressão e livramento condicional, alegando excesso na fixação das frações.

II. Questão em discussão

Discute-se se o exercício de atividades laborais e cursos durante a liberdade provisória, bem como o comparecimento periódico em juízo, autorizam a detração ou remição da pena, e se há erro material no atestado de pena quanto à data de início da execução e às frações de progressão.

III. Razões de decidir

1.
A remição da pena prevista no art. 126 da LEP exige cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, ou prisão cautelar com fiscalização estatal.
2.
A liberdade provisória não se equipara à custódia, sendo indevido o abatimento pretendido.

2.
A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça rechaça a possibilidade de remição por trabalho ou estudo fora do sistema prisional, salvo quando houver efetiva custódia e controle estatal das atividades, o que não se verificou no caso.

3.
O comparecimento periódico em juízo é medida cautelar diversa da prisão e não configura restrição de liberdade apta a ensejar detração ou remição, conforme art. 42 do Código Penal e jurisprudência consolidada.

4.
As frações de progressão e livramento condicional (2/5 e 2/3) adotadas no atestado de pena estão em conformidade com o art. 112 da LEP, considerando a natureza hedionda do crime. A majoração de 1/6
(um sexto)
prevista na sentença refere-se à pena-base e não interfere nas frações legais de progressão.

5. Inexistência de erro material ou omissão no atestado de pena, conforme verificado nos autos e confirmado pelos pareceres ministeriais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "1. A remição da pena por atividades realizadas exige demonstração de efetiva custódia e controle estatal, nos termos do art. 126 da LEP.

2. O comparecimento periódico em juízo não configura restrição de liberdade apta a justificar detração ou remição.

3. As frações de progressão e livramento condicional em crimes hediondos devem observar o art. 112 da LEP, independentemente de majoração da pena-base por agravantes."

Dispositivos legais relevantes citados: LEP, arts. 112, 126 e 197; CP, art. 42; CPP, art. 319, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 562; TJPR, Recurso de Agravo nº 0005311-48.2020.8.16.0131; TJSC, EP nº 5068377-88.2021.8.24.0023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução nº
2001165-16.2025.8.05.0080
,
em que são partes as acima indicadas
.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução, nos termos do voto do relator.